Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVOS DIFERENTES. MESMO DIREITO. MAIOR ABRANGÊNCIA.
1. A alegação de litispendência é cabível nos casos em que a impugnação refere-se a cumprimento de sentença coletiva, porquanto a fase executiva pode ser iniciada tanto de forma coletiva como também individualmente.
2. Nos termos do art. 337, do CPC, o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada depende da verificação de tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedidos.
3. A ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 e a ação coletiva n. 0004281-40.1994.8.07.0001 certificam o mesmo direito, concernente à reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) relativa ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990, no período compreendido entre 1°.4.1990 e 23.7.1990. O título executivo formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 é mais abrangente, pois contemplou outros percentuais de perdas remuneratórias, de forma que há litispendência e coisa julgada entre as liquidações individuais oriundas de ambas as ações coletivas em relação ao índice de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). (Acórdão 1707035, 07014426520228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Embora os títulos executivos sejam diferentes, acobertam o mesmo direito, sendo que um é mais abrangente que o outro, razão pela qual configurada a litispendência.
5. Negou-se provimento ao recurso.